Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de conhecimento sem resolução do mérito, porque o autor, mesmo intimado a comprovar o pedido de gratuidade de justiça, não o fez no prazo legal destinado à emenda da petição inicial. Em grau recursal, pretende a cassação da sentença e a concessão do benefício da justiça gratuita.
2. O pressuposto recursal – recolhimento do preparo – confunde-se com o mérito do recurso. Portanto, o eventual não conhecimento do recurso, em virtude da ausência do preparo, seria providência contraditória e violadora do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
3. No caso, foi determinada pelo Juízo sentenciante a seguinte providência ao autor: a juntada de documentos bancários, fiscais e da CTPS para fins de análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Da leitura dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que o autor se limitou a requerer o benefício e não juntou nada que comprove sua situação de hipossuficiência financeira nem mesmo declaração de hipossuficiência.
4. E mesmo que sejam considerados, para fins de exame da alegação de hipossuficiência financeira, os documentos juntados apenas na fase recursal, ainda assim não há fundamento fático para o deferimento da gratuidade de justiça, pois a documentação apresentada extemporaneamente não condiz com a alegada situação de incapacidade de arcar com as despesas do processo.
5. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) e, da Bahia (onde reside o apelante), em R$1.139,00 (um mil cento e trinta e nove reais). O apelante aufere renda líquida média mensal de R$6.639,23 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), que se revela superior à média nacional e estadual.
6. Não acatado tempestivamente o comando judicial de emenda à petição inicial para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.